Tribunal: STF
Processo: ARE 1595131
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO (CDE). INSURGÊNCIA CONTRA ATOS NORMATIVOS. PRAZO PARA IMPETRAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. DECADÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do art. 23, da Lei n. 12.016/2019, o prazo de 120 dias para ajuizamento de mandado de segurança tem início com a ciência, pelo interessado, dos atos capazes de produzir lesão ao seu direito.
2. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que o pagamento do encargo em questão seja realizado mensalmente, tal situação não tem o condão de caracterizar relação de trato sucessivo, porque o fato que deu origem à majoração da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) surgiu no momento da edição dos atos normativos impugnados, que passaram a produzir efeitos concretos desde então.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXIX da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
No caso sob análise, a parte impetrante insurge-se contra os Decretos n. 7.945/2013, 8.203/2014, 8.221/2014, 8.272/2014 e 9.022/2017, que ampliaram o rol de finalidades da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE).
De início, cumpre afastar a tese da parte impetrante de que o presente feito teria caráter preventivo, pois a própria interessada afirma já ter ocorrido a violação a suposto direito líquido e certo, pretendendo, inclusive, a compensação dos valores que entende pagos indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.
Desse modo, o afastamento da cobrança de encargos futuros seria mera consequência de eventual reconhecimento de ilegalidade ou abuso de poder já concretizados.
Esclarecido tal ponto, observo que o ajuizamento do presente mandado de segurança ocorreu em 06/09/2023, ou seja, muito tempo após ultrapassado o prazo de 120 dias para a impugnação dos atos normativos em questão - Decretos n. 7.945/2013, 8.203/2014, 8.221/2014, 8.272/2014 e 9.022/2017 - por meio desta via processual.
[...]
Merece ser mantida, portanto, a sentença que reconheceu a decadência do direito da parte à impetração do presente mandamus.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente